Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 46 E 53, III, “A”, DO CPC. FORO DA SEDE DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESP No 1.391.198/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, conforme tese consolidada em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1.243.887/PR)

2. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal (REsp 1.145.146/RS).

3. Caso o consumidor integre o polo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade (REsp no 1.391.198/RS).

4. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação (art. 65 do CPC), caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial, e portanto relativa. (art. 46 e 53, III, “a”, do CPC e Súmula 33 do STJ).

5. Agravo de instrumento provido.